Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-83.2021.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000535-83.2021.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DINALVA FERREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
ANDRÉ BESCHIZZA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ANDRE BESCHIZZA LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. NULIDADE DO CONTRATO. VERBAS TRABALHISTAS. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por agente comunitária de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Riacho de Santana ao pagamento de férias acrescidas de 1/3, 13º salário e FGTS, limitados ao período não prescrito, rejeitando, entretanto, os pedidos de reconhecimento de vínculo celetista entre 1999 e 2009 e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reconhecimento de vínculo celetista decorrente de contratação sem concurso público e a consequente condenação em verbas trabalhistas integrais e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A contratação de servidor público sem concurso, após a CF/1988, é nula, sendo vedado o reconhecimento de vínculo celetista ou estatutário, nos termos do art. 37, II e §2º da CF.

4. São devidas apenas as verbas de natureza alimentar, como férias com 1/3, 13º salário e FGTS, conforme entendimento consolidado no Tema 308/STF e Súmula 363/TST.

5. A ausência de vínculo formal não configura, por si só, violação a direito da personalidade a justificar indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação sem concurso público é nula e não gera vínculo celetista. 2. O contratado tem direito às verbas alimentares. 3. A ausência de formalização do vínculo não gera, por si só, dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000535-83.2021.805.0212
, oriundos da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riacho de Santana
,
em que figuram como Apelante,
DINALVA FERREIRA DE SOUSA,
e Apelado,
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, __de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça